Tribunal: TCU
Processo: 010.659/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto saúde indigena.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Amazonas acerca de irregularidades na execução do convênio 2424/2006 (Siafi 571794) celebrado com a Fundação São Jorge. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Sulamy Venâncio de Vasconcelos e pela Fundação São Jorge; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Sulamy Venâncio de Vasconcelos e da Fundação São Jorge, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério das Cidades; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.